Tribunal: TJMT
Processo: 8010752-69.2015.8.11.0006
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010752-69.2015.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GLEIDISON DE SOUZA SOARES - CPF: 011.640.981-95 (RECORRENTE), FRANCIANI DOS SANTOS AIRES - CPF: 034.498.261-07 (ADVOGADO), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0100-74 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), NORDESTE PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ: 10.331.096/0001-24 (REPRESENTANTE), REDE CEMAT/GRUPO ENERGISA (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROJETO ENERGISA SOLIDÁRIA. TENTATIVA DE AQUISIÇÃO DE TELEVISOR. RECLAMADAS QUE NÃO COMPROVARAM QUE O AUTOR NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS PARA SER BENEFÍCIADO PELO PROJETO, ÔNUS QUE LHE CABIA NOS TERMOS DO ARTIGO 373, II, DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE DAR MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de procedência para:
a)
condenar as reclamadas, solidariamente, a pagarem à parte recorrida o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, e
b)
condenar as reclamadas, solidariamente, a realizem a venda, ao reclamante, da TV da marca CCE de LED com 29” (vinte e nove polegadas), nos termos do projeto energia solidária.

2. Reclamadas que divulgaram, em dezembro de 2014, a realização de uma campanha para a aquisição de eletrodomésticos com perfil energético econômico, com 50% (cinquenta por cento) de desconto.

3. Tratando-se de relação de consumo, todas as empresas que participam da cadeia de fornecimento, como no caso dos autos, são solidariamente responsáveis perante o consumidor, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14, 18 e 19, todos do Código de Defesa do Consumidor.

4. Reclamadas que não venderam o produto ao reclamante, conforme propaganda amplamente divulgada. Ausência de prova do motivo da recusa. Ônus que cabia as reclamadas.

5. Falha na prestação dos serviços, que ultrapassam a esfera do mero dissabor ou mero descumprimento contratual.

6. Valor indenizatório fixado dentro da razoabilidade.

7. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e desprovido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença que julgou procedente os pedidos vertidos na inicial, para:

a) CONDENAR as reclamadas solidariamente a pagarem à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação;

b) CONDENAR que as Reclamadas realizem a venda da TV da marca CCE de LED com 29” (vinte e nove polegadas), no valor de R$ 649,90 (seiscentos e quarenta e nove reais e noventa centavos) ao Reclamante nos termos do programa “Energia Solidária”, possibilitando que o mesmo efetue a troca de seu televisor usado pelo novo pagando para tanto 50% (cinquenta por cento) do valor de venda, o que equivale a R$ 324,95 (trezentos e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos), devendo ainda entregar 04 (quatro) lâmpadas incandescentes ou fluorescentes compactas (que serão trocadas por 04 lâmpadas de LED no ato da entrega do eletrodoméstico) e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), sendo que este valor será destinado para uma entidade social.

A pretensão recursal é a reforma a fim de que seja afastada a responsabilidade da Recorrente pelo fato narrado na inicial, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ante a ausência de ato ilícito praticado pela concessionária. Alternativamente, postula a diminuição do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença (ID. 65811538).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso inominado consiste em analisar se a recorrente Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A possui responsabilidade pela negativa da venda de equipamento eletrodoméstico, abrangido pelo projeto “Energia Solidária”, pela reclamada Dismobrás Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S.A..

O Recorrido narra, na inicial, que apesar de ter sido amplamente divulgado pelas rés, em dezembro de 2014, a realização de uma campanha de 50% (cinquenta por cento) de desconto para a aquisição de eletrodomésticos com consumo energético mais econômicos, a empresa Dismobrás Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S.A não cumpriu com os termos estabelecidos programa, posto que não autorizou a venda de televisor da marca CCE ao Recorrido, em que pese tenha preenchido todos os requisitos necessários para a troca de eletrodoméstico, promovida na campanha.

No caso dos autos, é incontroverso a ampla divulgação pelas Reclamadas do projeto “Energia Solidária”, consistente na troca de um eletrodoméstico antigo por um novo pela metade do preço, em que o consumidor deveria obedecer aos requisitos exigidos pela Concessionária de Energia Elétrica Recorrente.

Assim, malgrado a Recorrente assevere a ausência de responsabilidade, entendo que as duas empresas se vincularam para propiciar a venda dos eletrodomésticos no referido projeto social, bem como que a Recorrente estabeleceu os requisitos necessários para participação.

Nesse particular, verifica-se dos autos que o Recorrido assevera que diligenciou diversas vezes na tentativa de realizar a troca de um televisor nos termos estabelecidos no projeto social, contudo a mencionada troca foi negada de forma injustificada pela segunda reclamada.

Registra-se que o caso concreto sub judice subsume-se à disciplina da responsabilidade civil regida, na espécie, pelo Código de Defesa do Consumidor e, subsidiariamente, pelo Código Civil.

Nessa esteira, infere-se do art. 6º, inciso VI, do CDC, que o referido microssistema protetivo se rege pelo princípio da reparação integral dos danos – sejam estes materiais, morais ou estéticos – eventualmente causados pelo fornecimento de produtos defeituosos, pela má prestação de serviços ou deficiência no dever de informação a eles relacionados.

Por outro lado, a teor do art. 14, caput, da norma consumerista, resta fixada a incidência da responsabilidade objetiva quanto aos atos perpetrados por fornecedores de produtos e prestadores de serviço, a qual, embora afaste de sua caracterização a existência do elemento subjetivo – dolo ou culpa –, exige a necessária identificação de uma conduta ilícita, o dano consequente e nexo causal entre ambos, sem os quais não se pode falar em responsabilidade civil, in litteris:

“
Art.

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Nesse particular, à vista do suporte documental acostado aos autos, dessume-se que os requisitos ensejadores do dever de indenizar estão presentes, visto que nenhuma das reclamadas comprovou que o Recorrido não fazia jus ao benefício estabelecido no Projeto, tampouco trouxe qualquer documento que comprovasse o descumprimento, por parte do reclamante, dos requisitos exigidos para a mencionada troca.

Vê-se, portanto, quanto aos fundamentos aduzidos pelo consumidor de desídia na liberação do produto nos termos veiculados no projeto “Energia Solidária”, que as Reclamadas tinham o ônus de comprovar por qual motivo o item escolhido pelo Recorrido não foi entregue, ônus do qual nenhuma das reclamadas se desincumbiram, nos termos do artigo 373, II, do CPC, haja vista a ausência de juntada de qualquer documento que comprovassem o descumprimento dos requisitos exigidos para contemplação no projeto.

Portanto, verifica-se a falha na prestação dos serviços das Reclamadas, que ante a fragilidade e hipossuficiência do consumidor, que diligenciou diversas vezes até a segunda reclamada, a fim de obter o desconto referente ao programa Energia Solidária, negaram de forma injustificada a venda do mencionado eletrodoméstico ao Recorrido.

A esse respeito, salienta-se que a situação perpetrada ultrapassa a esfera do mero dissabor ou mero descumprimento contratual, na medida em que houve a negativa da entregou o produto ao recorrido, em que pese tenha obedecido aos termos da propaganda amplamente divulgada.

Como reconhecido na sentença, no caso dos autos, o dano moral decorre só pelo fato da significativa e injustificada negativa entrega do produto.

A propósito, não se pode perder de vista que o autor ficou privado da utilização do produto que pretendia adquirir por fato alheio à sua vontade. Dessa forma, o fato ultrapassou os meros aborrecimentos da vida cotidiana, autorizando o reconhecimento do dano moral.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Assim, todos os termos da sentença devem ser mantidos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, permanecendo a sentença inalterada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais) em razão do valor ínfimo da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021